Tribunal: CARF
Processo: 11610.005485/2009-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO ROGERIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.005485/2009-11
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.450 – 1a Seção de Julgamento/ 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de julho de 2021
Assunto
PER/DCOMP - COMPROVAÇÃO
Recorrente
SILVIO SANTOS PARTICIPACOES S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
Bárbara Santos Guedes (suplente convocada), Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça (suplente
convocada), Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
Trata o presente de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida
pela15a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Ribeirão Preto - SP, através do acórdão 14-43273, que julgou IMPROCEDENTE a manifestação
de inconformidade do contribuinte em epígrafe, doravante chamado de recorrente.

Do litígio fiscal:
Por bem descrever os termos do litígio fiscal, transcrevo o relatório pertinente na
decisão a quo:
Trata-se do Despacho Decisório que aprova o Parecer Seort n 42/2012, emitido
em 23/01/2012, pela DRF Osasco/SP, HOMOLOGANDO PARCIALMENTE as
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11610.005485/2009-11
Fl. 489
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.450 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.005485/2009-11

compensações declaradas em DCOMP em formulário, retificadora da DCOMP n
33562.77576.050207.1.3.06-1364, no valor de R$ 79.704,00, onde utilizado IRRF de
juros sobre capital próprio auferido no terceiro decêndio de janeiro de 2007, no valor
de R$ 234.321,88, como abaixo descrito:
Assunto: IRRF — JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO
Ementa: A pessoa jurídica optante pelo lucro real no trimestre ou ano-
calendário em que lhe foram pagos ou creditados juros sobre o capital próprio com
retenção de Imposto de renda poderá, durante o trimestre ou ano-calendário da
retenção, utilizar referido crédito de imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) na
compensação do IRRF incidente sobre o pagamento ou crédito de juros, a título de
remuneração de capital próprio, a seu titular, sócios ou acionistas.
Base Legal: RIR/99, art.668; Lei no 9.249/95, art.9o, §2o e IN RFB N° 900/08,
art.40.
PLEITO DEFERIDO PARCIALMENTE
A interessada acima qualificada solicita, por meio de declaração de
compensação, preenchida no formulário do Anexo VII da IN 900/2008 (fl. 01), em
que indica ser retificadora a de no 33562.77576.050207.1.3.06-1364. Demonstra ainda,
às fls. 03/10, a impossibilidade de transmissão eletrônica da DCOMP retificadora.
Verifica-se que, em razão disso, o contribuinte cumpriu a obrigação de retransmitir a
DCTF do período, para informar que a compensação foi apresentada em processo
administrativo (fl. 92).
A declaração de compensação apresenta débito referente a IRRF sobre Capital
Próprio, código 5706, de período de apuração 3o decêndio de janeiro de 2007, com
vencimento em 05/02/2007, e crédito de IRRF - JUROS SOBRE O CAPITAL
PRÓPRIO, apurado e retido pelo BANCO PANAMERICANO S/A - CNPJ no
59.285.411/0001-13, conforme consta da Declaração do Imposto de Renda na Fonte -
DIRF - detalhamento mensal do beneficiário - anexa (fl. 90).
De acordo com a pesquisa realizada no sistema informatizado da Receita
Federal do Brasil, foi levantado o que segue:
1. Certificação da receita de JCP - juros sobre capital próprio recebida do
BANCO PANAMERICANO, com a respectiva retenção de IRRF - Imposto de Renda
Relido na Fonte no mês de janeiro, conforme DIRF/2007. Destarte, fica claro que o
contribuinte não faz jus ao montante indicado na DCOMP, mas tão-somente ao valor
aqui encontrado, ou seja, R$ 79,704,00.

2.
O Imposto de Renda Retido na Fonte, relativo a juros sobre o capital
próprio, pelo BANCO PANAMERICANO, CNPJ 59.285.411/0001-13, totaliza o
montante de R$ 1.303.537,49 (fl. 90) no ano-calendário de 2007.
3.
Do total do Imposto de Renda Retido na Fonte de juros sobre capital
próprio, nada foi utilizado para dedução do imposto mensal por estimativa, enquanto
que, na ficha 12A -Cálculo do Imposto de Renda sobre o Lucro Real, foi utilizado R$
186.622,41, totalizando assim R$ 266.326,41, do qual a quantia de R$ 79.704,00
(crédito de janeiro/2007) foi utilizada nesta DCOMP, ficando assim demonstrado:
Fl. 490
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.450 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.005485/2009-11

4. A declaração de compensação vinculada ao IRRF-JCP, transmitida por meio
eletrônico antes do encerramento do ano calendário de 2007, 05/02/2007, está de
acordo com as determinações legais, conforme artigo 9o, parágrafo 3Q da Lei n"
9.249/1995, e alterações posteriores, bem como o disposto no artigo 40, parágrafo 2o
da IN RFB n° 900/2008.
5. O débito de IRRF sobre juros de Capital Próprio, apurado no mês de janeiro
do ano calendário de 2007, está devidamente declarado em DCTF, conforme atesta o
relatório do sistema DCTF (fl. 91).

Da manifestação de inconformidade:
Por bem descrever os termos da manifestação de inconformidade, transcrevo o
relatório pertinente na decisão a quo:
Cientificada , em 30/01/2012, da homologação parcial das compensações, e
discordando da cobrança dos débitos compensados, em 29/02/2012 a contribuinte , por
meio de seu advogado e bastante procurador, apresenta a manifestação de
inconformidade com as razões a seguir expostas.
Após breve resumo dos fatos, questiona a contribuinte, a decisão exarada, tendo
em vista restar inconteste a existência das antecipações declaradas na formação do
saldo negativo em litígio.
Afirma que as retenções efetuadas em seu nome, sob o código 5706 (juros sobre
capital próprio), somariam no período R$ 234.321,88. Entretanto, teria ela se
equivocado ao preencher a Ficha Demonstrativo da Constituição do Crédito na página
03 da DCOMP, ao informar que o crédito pleiteado teria sido retido integralmente
pelo CNPJ 59.285.411/0001¬13, quando o foi apenas parcialmente, posto que a
parcela não conhecida pela DRF Osasco fora apurada e retida pelos CNPJs n
60.853.264/0001-10 (Liderança Capitalização S/A) e n. 61.369.856/0001-23 (BF
Utilidades Doméstica Ltda).
Defende que seu erro não impede a homologação total de seu direito.
Encerra requerendo a acolhida de sua Manifestação de Inconformidade, bem
como o reconhecimento do crédito remanescente em litígio.

Da decisão da DRJ:
Fl. 491
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.450 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.005485/2009-11

Ao analisar a manifestação de inconformidade, a DRJ, primeira instância
administrativa, decidiu por NEGAR PROVIMENTO TOTAL à mesma, por unanimidade.
A decisão foi ementada nos seguintes termos:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/01/2007
INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
A prova do indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento ao direito de
repetição ou à compensação, compete ao sujeito passivo que teria efetuado o
pagamento indevido ou maior que o devido.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/01/2007
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO DE
IRPJ.
Nos pedidos de repetição de indébitos e de compensação é da contribuinte o
ônus de demonstrar de forma cabal e específica seu direito creditório. A
compensação de pagamento indevido de IRRF, condiciona-se à demonstração
da certeza e da liquidez do direito.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/01/2007
DIREITO CREDITÓRIO INEXISTENTE. NÃO HOMOLOGAÇÃO.
Não deve ser homologada a compensação quando inexistente o crédito
informado na respectiva declaração.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Do voto do relator, que foi acompanhado unanimemente pelo colegiado de
primeira instância administrativa, transcreve-se os seguintes excertos e destaques que entendo
mais importantes para fundamentar a sua decisão final:
Como relatado, o Despacho Decisório aponta, como motivo para o
indeferimento, a impossibilidade de confirmar a efetiva retenção em nome da
contribuinte do Imposto de Renda sobre juros sobre capital próprio.
Em sua defesa, alega a contribuinte ter se equivocado quando da transmissão da
DCOMP em análise, posto ter informado o CNPJ de apenas uma das fontes pagadoras
no Demonstrativo de Crédito em análise.
Necessário destacar que cabe à contribuinte zelar pelo cumprimento de suas
obrigações acessórias bem como pelo correto preenchimento e encaminhamento de
seus pleitos, de forma a prestar informações coerentes à Administração Tributária.
Todavia, tendo em vista os princípios da instrumentalidade do processo, da
economia processual, da verdade material, do contraditório e da ampla defesa,
assegurados pelo ordenamento jurídico vigente, entende-se que os equívocos
Fl. 492
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.450 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.005485/2009-11

cometidos pela contribuinte quando do preenchimento de suas DCOMP, podem ser
supridos por esta instância administrativa, de forma a tornar possível a melhor solução
do litígio, bem como a apreciação do direito creditório utilizado para a compensação
dos débitos declarados.
No caso de beneficiário, pessoa jurídica, tributada com base no lucro real, o
imposto de renda retido na fonte sobre recebimento de juros sobre o capital próprio,
em regra, deve ser considerado antecipação do devido na declaração de rendimentos,
conforme expressamente consignado no art. 9°, §3°, I da Lei n° 9.249, de 26 de
dezembro de 1995, in verbis:
"Art. 9° A pessoa jurídica poderá deduzir, para efeitos da apuração do lucro
real, os juros pagos ou creditados individualizadamente a titular, sócios ou
acionistas, a título de remuneração do capital próprio, calculados sobre as contas do
patrimônio líquido e limitados à variação, pro rata dia, da Taxa de Juros de Longo
Prazo - TJLP.
§1° O efetivo pagamento ou crédito dos juros fica condicionado à existência de
lucros, computados antes da dedução dos juros, ou de lucros acumulados e reservas
de lucros, em montante igual ou superior ao valor de duas vezes os juros a serem
pagos ou creditados. (Redação dada pela Lei n° 9.430, de 1996)
§ 2° Os juros ficarão sujeitos à incidência do imposto de renda na fonte à
alíquota de quinze por cento, na data do pagamento ou crédito ao beneficiário.
§ 3° O imposto retido na fonte será considerado:
I
- antecipação do devido na declaração de rendimentos, no caso de
beneficiário pessoa jurídica tributada com base no lucro real;
II
- tributação definitiva, no caso de beneficiário pessoa física ou pessoa
jurídica não tributada com base no lucro real, inclusive isenta, ressalvado o disposto
no §4°;
§ 4° (Revogado pela Lei n°9.430/1996).
§ 5°No caso de beneficiário sociedade civil de prestação de serviços, submetida
ao regime de tributação de que trata o art. 1° do Decreto-lei n° 2.397, de 21 de
dezembro de 1987, o imposto poderá ser compensado com o retido por ocasião do
pagamento dos rendimentos aos sócios beneficiários.
§ 6° No caso de beneficiário pessoa jurídica tributada com base no lucro real,
o imposto de que trata o § 2° poderá ainda ser compensado com o retido por ocasião
do pagamento ou crédito de juros, a título de remuneração de capital próprio, a seu
titular, sócios ou acionistas.
§ 7° O valor dos juros pagos ou creditados pela pessoa jurídica, a título de
remuneração do capital próprio, poderá ser imputado ao valor dos dividendos de que
trata o art. 202 da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976, sem prejuízo do disposto
no § 2°.
§ 8° Para os fins de cálculo da remuneração prevista neste artigo, não será
considerado o valor de reserva de reavaliação de bens ou direitos da pessoa jurídica,
exceto se esta for adicionada na determinação da base de cálculo do imposto de
renda e da contribuição social sobre o lucro líquido.
§ 9° (Revogado pela Lei n°9.430/1996).
§ 10° (Revogado pela Lei n° 9.430/1996). "(destaques acrescidos)
Todavia, no § 6° do mesmo art. 9° da Lei n° 9.249, de 1995, foi definida,
excepcionalmente, a possibilidade de o beneficiário, pessoa jurídica tributada com
Fl. 493
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1402-001.450 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.005485/2009-11

base no lucro real, compensar o imposto retido no recebimento dos juros, com o
imposto a ser retido e recolhido, por ocasião do pagamento ou crédito dos juros, a
título de remuneração de capital próprio, a seu titular, sócios ou acionistas. É a
seguinte a redação do preceito normativo:
"§ 6° No caso de beneficiário pessoa jurídica tributada com base no lucro real,
o imposto de que trata o § 2° poderá ainda ser compensado com o retido por ocasião
do pagamento ou crédito de juros, a título de remuneração de capital próprio, a seu
titular, sócios ou acionistas".
Encontra-se em perfeita consonância com as disposições legais do art. 9° da Lei
n° 9.249, de 1995, a interpretação consolidada nos arts. 32 das Instruções Normativas
SRF n° 460, de 18 de outubro de 2004, e 600, de 28 de dezembro de 2005, na medida
em que compatibiliza a possibilidade de compensação no curso do ano-calendário,
com a possibilidade de dedução no encerramento do período de apuração. Dispõe o
art. 32 da IN SRF n° 600, de 2005:
"Art. 32. A pessoa jurídica optante pelo lucro real no trimestre ou ano-
calendário em que lhe foram pagos ou creditados juros sobre o capital próprio com
retenção de imposto de renda poderá, durante o trimestre ou ano-calendário da
retenção, utilizar referido crédito de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) na
compensação do IRRF incidente sobre o pagamento ou crédito de juros, a título de
remuneração de capital próprio, a seu titular, sócios ou acionistas.
§ 1° A compensação de que trata o caput será efetuada pela pessoa jurídica na
forma prevista no § 1° do art. 26 [mediante apresentação à SRF da Declaração de
Compensação].
§ 2° O crédito de IRRF a que se refere o caput que não for utilizado, durante o
período de apuração em que houve a retenção, na compensação de débitos de IRRF
incidente sobre o pagamento ou crédito de juros sobre o capital próprio, será
deduzido do IRPJ devido pela pessoa jurídica ao final do período ou, se for o caso,
comporá o saldo negativo do IRPJ do trimestre ou ano-calendário em que a retenção
foi efetuada.
§ 3°Não é passível de restituição o crédito de IRRF mencionado no caput".
Isto posto, cumpre analisar a inconsistência apontadas pelo despacho decisório
recorrido entre o valor das antecipações do IR declaradas na DCOMP e aquelas
localizadas pelo Sistema de Controle de Crédito na DIRF.
Necessária, portanto, a verificação da ocorrência da efetiva retenção do IRRF
ora pleiteado, a qual deveria ser comprovada mediante apresentação dos respectivos
informes emitidos pelas fontes pagadoras (o que pode ser suprido pela confirmação da
retenção em DIRF apresentada pelas fontes pagadoras).
Vinculando-se a Declaração de Compensação a um direito alegado pelo sujeito
passivo, este deve estar fundamentado e acompanhado de documentação
comprobatória da existência do crédito junto à Fazenda Pública para aferição da
autoridade administrativa quanto a sua consistência.
De fato, nos termos da legislação processual em vigor, o ônus da prova incumbe
ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; e ao réu, quanto à existência de
fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 333 do Código de
Processo Civil). In casu, a prova do indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento
ao direito de repetição ou à compensação, compete ao sujeito passivo.
Decorre daí que os pedidos, solicitações e declarações envolvendo reivindicação
de direito creditório junto à Fazenda Nacional devem estar, necessariamente,
Fl. 494
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1402-001.450 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.005485/2009-11

instruídos com as provas do indébito tributário no qual se fundamentam, sob pena de
pronto indeferimento, configurando-se imprescindível, no caso de saldo negativo ou
saldo credor de IRPJ, que seja comprovada a regular apuração do tributo devido no
período, bem como as deduções efetivadas a título de antecipações, tais como a efetiva
retenção de IRPJ.
Por conseguinte, o indébito não se constitui automaticamente do saldo negativo
apontado nas declarações entregues à Receita Federal, tendo em conta que o resultado
declarado pelos contribuintes deve obrigatoriamente refletir a apuração corretamente
escriturada, sujeitando-se, assim, à comprovação documental para aferição da certeza
do crédito pleiteado.
Em face do princípio da supremacia do interesse público e da indisponibilidade
do crédito tributário, é dever da Administração analisar a correta composição e
procedência do direito creditório invocado pelo sujeito passivo em Declarações de
Compensação, o que pode levar à verificação da efetiva retenção efetuada.
Reprise-se que a efetividade da retenção de IRPJ, incidente sobre os juros sobre
capital próprio, é comprovada pelos informes de rendimentos fornecidos pelas fontes
pagadoras.
Veja-se o que prevê o RIR/99, Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999, a
respeito do assunto:
"Art. 942 - As pessoas jurídicas de direito público ou privado que efetuarem
pagamento ou crédito de rendimentos relativos a serviços prestados por outras
pessoas jurídicas e sujeitos à retenção do imposto na fonte deverão fornecer, em duas
vias, à pessoa jurídica beneficiária Comprovante Anual de Rendimentos Pagos ou
Creditados e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte, em modelo aprovado pela
Secretaria da Receita Federal (Lei N° 4.154, de 1962, art. 13, § 2°, e Lei n° 6.623, de
23 de março de 1979, art. 1°).
Parágrafo único - O comprovante de que trata este artigo deverá ser fornecido
ao beneficiário até o dia 31 de janeiro do ano-calendário subseqüente ao do
pagamento (Lei n° 8.981, de 1995, art. 86).
Subseção III Disposições Comuns
Art. 943. A Secretaria da Receita Federal poderá instituir formulário próprio
para prestação das informações de que tratam os arts. 941 e 942 (Decreto-Lei n °
2.124, de 1984, art. 3 ° , parágrafo único).
§ 1 ° O beneficiário dos rendimentos de que trata este artigo é obrigado a
instruir sua declaração com o mencionado documento (Lei n ° 4.154, de 1962, art. 13,
§ 1 ° ).
§ 2 ° O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de
capital somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica,
quando for o caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção emitido em seu
nome pela fonte pagadora, ressalvado o disposto nos §§ 1 ° e 2 ° do art. 7 ° , e no § 1
° do art. 8 ° (Lei n ° 7.450, de 1985, art. 55). " (destaque acrescido)
Como se vê, é obrigação da fonte pagadora o fornecimento do documento anual
comprobatório da retenção do imposto de renda na fonte, competindo aos
beneficiários a sua guarda e contabilização.
Entretanto, não houve a apresentação de quaisquer comprovantes de retenção ou
informes de rendimentos pela interessada, mas meras folhas isoladas, supostamente
constantes do Livro Razão da Manifestante, desprovidas de formalidades extrínsecas e
intrínsecas essenciais para sua validação, além de por ela produzidas unilateralmente.
Fl. 495
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1402-001.450 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.005485/2009-11

Assim, ausentes os documentos hábeis a comprovar a efetiva retenção do IR em
nome da contribuinte, inviável reconhecer valores que não tenham sido informados em
DIRF pela fonte pagadora.
E, em análise à DIRF do período, somente fora possível localizarem-se os
valores antes reconhecidos pela DRF Osasco, conforme cópia em anexo.
Sendo assim e considerando que as retenções admitidas são aquelas que, como
antes explanado, forem comprovadas por meio de informes de rendimentos (o que
pode ser suprido por confirmação da DIRF), inviável reconhecer crédito
remanescente.
CONCLUSÃO
Em face do exposto, VOTO no sentido de considerar IMPROCEDENTE a
manifestação de inconformidade, RATIFICANDO-SE o Despacho SEORT/DRF/OSA
n. 042/2012 para NÃO RECONHECER o direito creditório e NÃO HOMOLOGAR a
compensação trazida a litígio.

Do Recurso Voluntário:
Tomando ciência da decisão a quo em 24/09/2013, a recorrente apresentou o
recurso voluntário em 24/10/2013 (fls. 408), ou seja tempestivamente.
No mesmo, em essência, alega o seguinte:
- É importante expor que a informação disposta na DIRF do exercícic 2008 da
empresa BF Utilidades Domesticas Ltda. como também da empresa Liderança
Capitalização Ltda., no mês de janeiro de 2007 poderia ser verificado na DIRF das
respectivas empresas, dessa maneira facilmente o crédito compensado na
PER/DCOMP em referencia teria sido deferido em sua integra, faz prova o informe de
rendimento anexo (doc. 003).

É o relatório.
Voto
Conselheiro Marco Rogério Borges, Relator.

Conforme relatório que precede o presente voto, o recurso voluntário é tempestivo
e atende os requisitos regimentais para a sua admissibilidade, pelo que o conheço.

Do recurso voluntário:
O presente processo versa sobre pedido de compensação da recorrente, na qual a
recorrente pleiteia o valor de R$ 234.321,88 de IRRF sobre juros de capital próprio (código
5706) apurado no mês de janeiro/2007.
O despacho decisório, após análise do PER/Dcomp, deferiu parcialmente tal
pleito, no valor de R$ 79.704,00.
Em manifestação de inconformidade, a recorrente alega que teria se equivocado
no preencher o PER/Dcomp, na ficha Demonstrativo da Constituição do Crédito na página 03
Fl. 496
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 1402-001.450 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.005485/2009-11

da Dcomp, ao informar que o crédito teria sido integralmente retido pelo CNPJ
59.285.411/0001-13, enquanto o mesmo foi apenas parcial, e ocorrera outras retenções parciais
pelos CNPJs nos 60.853.264/000110 (Liderança Capitalização S/A) e 61.369.856/000123 (BF
Utilidades Doméstica Ltda).
Ao apreciar a manifestação, a DRJ, primeira instância administrativa, entendeu
que não havia comprovação adequada das outras retenções alegadas, pelo negou seu pleito.
Em recurso voluntário, a recorrente sintetiza sua defesa no seguinte parágrafo,
infra transcrito:
É importante expor que a informação disposta na DIRF do exercícic 2008 da
empresa BF Utilidades Domesticas Ltda. como também da empresa Liderança
Capitalização Ltda., no mês de janeiro de 2007 poderia ser verificado na DIRF
das respectivas empresas, dessa maneira facilmente o crédito compensado na
PER/DCOMP em referencia teria sido deferido em sua integra, faz prova o
informe de rendimento anexo (doc. 003).

Em análise aos autos, esmiuçando o acima resumido, verifico:
- A Dcomp (retificadora) foi apresenta em 24/06/2009, no qual menciona o direito
creditório de R$ 234.321,88 decorrente de IRRF juros sobre capital próprio (código 5706) tendo
como fonte pagadora o CNPJ 59.285.411/0001-13 no período de janeiro/07 (fl. 3);
- em análise, a unidade da RFB de origem, ao analisar o direito creditório,
identificou retenção informada em DIRF do CNPJ 59.285.411/0001-13 no mês de janeiro/2007 o
valor de R$ 79.704,00 (fl. 97), pelo que deferiu parcialmente o PER/Dcomp;
- em manifestação de inconformidade, alega a recorrente que ter se equivocado e
informado apenas a retenção de uma fonte pagadora, enquanto o valor do direito creditório
pleiteado seria decomposto da seguinte forma:

Para comprovar as demais retenções, o contribuinte apresentou então sua
escrituração contábil (razão da conta contábil pertinente).
A DRJ em análise entendeu que seria necessário o informe de rendimentos
emitidos pelas fontes pagadoras para comprovar a retenção, ou deveria estar informado em DIRF
apresentadas pelas fontes pagadoras. De qualquer forma, abriu espaço para outros meios
comprobatórios na sua fundamentação, contudo, entendendo que não houve a devida
comprovação, nos seguintes termos:
Entretanto, não houve a apresentação de quaisquer comprovantes de retenção ou
informes de rendimentos pela interessada, mas meras folhas isoladas,
supostamente constantes do Livro Razão da Manifestante, desprovidas de
formalidades extrínsecas e intrínsecas essenciais para sua validação, além de por
ela produzidas unilateralmente.
Fl. 497
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 1402-001.450 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.005485/2009-11

Assim, ausentes os documentos hábeis a comprovar a efetiva retenção do IR em
nome da contribuinte, inviável reconhecer valores que não tenham sido
informados em DIRF pela fonte pagadora.
E, em análise à DIRF do período, somente fora possível localizarem-se os valores
antes reconhecidos pela DRF Osasco, conforme cópia em anexo.
Sendo assim e considerando que as retenções admitidas são aquelas que, como
antes explanado, forem comprovadas por meio de informes de rendimentos (o que
pode ser suprido por confirmação da DIRF), inviável reconhecer crédito
remanescente.

Assim, em peça recursal, a recorrente traz, em anexo, os comprovantes de
rendimentos pagos e de retenção de IRRF (fls. 486 e 487), em que informa as seguintes
retenções do código 5706 (rendimentos juros sobre capital próprio) de janeiro/2007:
- fl. 486 – fonte pagadora BF Utilidades Domésticas Ltda, CNPJ
61.369.856/0001-23, no valor de R$ 93.523,48;
- fl. 487 – fonte pagadora Liderança Capitalização S.A., CNPJ 60.853.264/0001-
10, no valor de R$ 61.094,40.
Assim, entendo devidamente comprovada as retenções, nos termos da legislação
aplicável.
Porém, em nenhum momento nos autos há a análise ou elementos para se concluir
que tais valores de janeiro (bem como alguns demais meses do ano em que há juros sobre capital
próprio recebidos) foram oferecidos à tributação.
Assim, para o adequado deslinde do presente processo, entendo necessário se
verificar a unidade de origem se os valores em questão nos autos foram oferecidos à tributação,
nos termos da legislação de regência.
Por conseguinte, entendo necessário converter o presente processo em diligência.
Se for o caso, e entendido necessário, pode a autoridade fiscal designada intimar o
contribuinte para eventuais complementações e informações adicionais, para dirimir a dúvida
suscitada no presente voto.
Após concluída, deve ser elaborado relatório conclusivo circunscrito à questão
inerente à diligência, e dado ciência ao contribuinte para se manifestar a respeito no prazo de 30
(trinta) dias, e após, retornar os autos para este CARF.

Conclusão:
Assim, considerando o exposto acima, VOTO no sentido de PROPOR
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA do presente processo.

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges
Fl. 498
DF CARF MF
Documento nato-digital